Tribunal: TJSP
Processo: 2116190-75.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Decisão que manteve a segregação cautelar fundamentada. Paciente com mau antecedente, que foi preso em flagrante delito, cometendo delito com outros indivíduos. Necessidade da manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. Impossibilidade de análise dos requisitos do acordo de não persecução penal na estreita via do habeas corpus. Inviável a

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Decisão que manteve a segregação cautelar fundamentada. Paciente com mau antecedente, que foi preso em flagrante delito, cometendo delito com outros indivíduos. Necessidade da manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. Impossibilidade de análise dos requisitos do acordo de não persecução penal na estreita via do habeas corpus. Inviável a determinação ao Ministério Público de oferecimento do acordo. Ordem denegada.